Tribunal: STF
Processo: ARE 1581503
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE BENEFICENTES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CF/1988. ART. 195, §7º. IMUNIDADE.REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CTN. ART. 14. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICE AO REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos arts. 5º, II, LIV e LV; e 195, § 7º, da Constituição da República.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada na aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo incabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nessas hipóteses, conforme o artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

    5. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental a que se nega provimento,